Tribunal: STF
Processo: Rcl 91436
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST- Ag-AIRR-20845-45.2018.5.04.0015.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, em razão da inversão do ônus da prova, bem como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada”(eDOC 1, p. 3).
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a ADC  16, RE-RG 760.931 (tema 246) e RE-RG 1.298.647 (tema 1118).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em virtude de suposta deficiência na fiscalização. Confira-se, pois, a ementa do julgado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1 – A decisão monocrática reconheceu a transcendência jurídica e negou provimento ao agravo de instrumento. 2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. 3 – Com efeito, no julgamento do ED no RE 760.931, o STF, por maioria, concluiu pela não inclusão da questão da distribuição do ônus da prova na tese vinculante. 4 - Desse modo, conforme ressaltado na decisão monocrática, não havendo tese vinculante no julgamento do RE 760.931 acerca da distribuição do ônus da prova, a Sexta Turma retomou o entendimento de que o ente público, ante a sua melhor aptidão, possui o ônus de provar o cumprimento das normas da Lei nº 8.666/93. 5 - Registrado na decisão monocrática, válido citar mais uma vez a seguinte decisão monocrática da Ministra Rosa Weber: “os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador”(Rcl. nº 40.137, DJE 12/8/2020), como também, o entendimento da Segunda Turma do STF que tem se posicionado no sentido de que as teses firmadas na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931 não vedam a responsabilidade da administração pública em caso de culpa comprovada e com base no ônus da prova do ente público, quando ausente demonstração de fiscalização e regularidade no contrato administrativo (Ministro Edson Fachin, Rcl. nº 34.629 AgR, DJE 26/6/2020). Julgados da SDI-1 do TST. 6 – No caso concreto, o TRT consignou que “o ente público tomador tinha o dever de fiscalizar com efetividade o cumprimento de todas as obrigações sociais pela contratada, o que, repisa-se, não está demonstrado nos autos”. O TRT, ainda, foi categórico ao afirmar que houve o descumprimento reiterado e ostensivo das obrigações trabalhistas, o que reforça a tese da culpa in vigilando: “Exemplificativamente, é clara a negligência de fiscalização do contrato de prestação de serviços frente à falta de exigência à empresa prestadora de serviços de comprovação do correto adimplemento do próprio salário da obreira, que não recebeu sua remuneração de junho a agosto, conforme exposto na própria decisão de origem, o que acarretou, inclusive, a declaração de rescisão indireta do contrato de trabalho”; “Em que pese o entendimento de origem, ressalte-se que o dever de fiscalização do ente público abrange também a verificação do integral adimplemento pela empregadora das verbas resilitórias oriundas do término do contrato de trabalho. Assim, somente após a comprovação de quitação das verbas decorrentes do contrato de trabalho pela empresa contratada é que o tomador de serviços tem por satisfeito o seu dever legal de fiscalização”. 7 - Agravo a que se nega provimento.” (eDOC , pp. 1-2; grifou-se)

Por oportuno, cito também os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado:

“Trata-se de agravo interno através do qual o recorrente pretende a reconsideração da decisão monocrática proferida ou, sucessivamente, a sua apreciação pelo Órgão Colegiado. Pelas razões aduzidas, o agravante, em suma, repete os mesmos argumentos deduzidos no recurso ordinário e sustenta que não é aplicável ao caso o art. 932 do CPC. Aduz, em síntese, que não incide a responsabilidade subsidiária prevista na Súmula 331 do TST e que não agiu com culpa. Invoca jurisprudência. Argui ofensa aos arts. 5º, II, e 37, "caput" da Constituição Federal; art. 265 do Código Civil; e arts. 70 e 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93. Requer seja absolvido da condenação subsidiária imposta. 
Examino. 
A decisão monocrática possui os seguintes fundamentos, no tocante a responsabilidade subsidiária do agravante:
(...)
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 
Insiste a autora na condenação subsidiária do Estado réu. Examino. O caso dos autos versa sobre terceirização de serviços de limpeza, diante da contratação da primeira ré pelo Estado do Rio Grande do Sul. 
É incontroversa a prestação de serviços da parte autora em benefício do segundo réu, no período objeto das condenações (contrato de Id. 274f8f0), e inexiste pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com o tomador dos serviços. Portanto, não se trata de caso de incidência do disposto no art. 37, II e §2º, da Constituição da República, haja vista se tratar de responsabilização subsidiária do ente público, decorrente da terceirização de serviços. 
Questões como as ora debatidas pelo réu, quanto à responsabilidade subsidiária plenamente adequada ao caso concreto, abarrotam o Judiciário Trabalhista e prolongam a tão aguardada prestação jurisdicional. 
Tivesse o órgão público agido com rigor na fiscalização do contrato, ainda que como a dos autos, em que se examina, à exaustão, um contrato de trabalho sem maiores complexidades - direitos básicos violados. 
A responsabilidade subsidiária está vinculada à eventual comprovação de falta de idoneidade financeira do real empregador, quando o tomador de serviços responde pelos débitos trabalhistas como beneficiário do trabalho executado, pois as relações entre tomador e prestador não podem acarretar prejuízos ao obreiro. 
Neste sentido, a mera existência de processo licitatório antes da celebração do contrato não leva à descaracterização da responsabilidade. E não é o cumprimento solitário dos rituais legais da contratação licitada que atesta ter sido diligente o ente público tomador de serviços, ao longo do contrato, a ponto de não ser responsabilizado. 
A jurisprudência trabalhista, consubstanciada na Súmula 331 do TST (já adequada ao julgado da ADC 16, pelo STF), prevê a possibilidade de responsabilização da tomadora de serviços de modo subsidiário pelas obrigações do empregador (empresa interposta). Consta do item V da Súmula o entendimento no sentido de que o disposto na Lei 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público, quando tomador de serviços, desde que evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da referida lei. 
Em sentido convergente estão as Súmulas 11 e 47 deste Regional. 
Ademais, ressalte-se que o STF, no julgamento da ADC 16, na análise da constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, cuja decisão foi publicada no DJE e DOU 02-12-10, embora tenha declarado constitucional a referida norma, nos debates e fundamentos da decisão constou expressamente que isto "não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade". 
E, embora não seja o recorrente o empregador direto da autora, por ser beneficiário dos serviços, o ente público tomador tinha o dever de fiscalizar com efetividade o cumprimento de todas as obrigações sociais pela contratada, o que, repisa-se, não está demonstrado nos autos. 
Exemplificativamente, é clara a negligência de fiscalização do contrato de prestação de serviços frente à falta de exigência à empresa prestadora de serviços de comprovação do correto adimplemento do próprio salário da obreira, que não recebeu sua remuneração de junho a agosto, conforme exposto na própria decisão de origem, o que acarretou, inclusive, a declaração de rescisão indireta do contrato de trabalho. 
Em que pese o entendimento de origem, ressalte-se que o dever de fiscalização do ente público abrange também a verificação do integral adimplemento pela empregadora das verbas resilitórias oriundas do término do contrato de trabalho. Assim, somente após a comprovação de quitação das verbas decorrentes do contrato de trabalho pela empresa contratada é que o tomador de serviços tem por satisfeito o seu dever legal de fiscalização. 
Portanto, é inequívoca a culpa in vigilando e negligência do recorrente quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 
Ora, fiscalização efetiva é aquela que previne e evita, com eficácia, a lesão aos direitos sociais do terceirizado, mas assim não procedeu o ente público tomador de serviços. 
Adequada, pois, a jurisprudência consolidada do TST à interpretação do STF que, embora reconhecendo a validade do art. 71 da Lei 8.666/93, não excluiu a possibilidade de responsabilização da Administração Pública quando esta, com culpa, provocar ou permitir o inadimplemento de obrigações trabalhistas pela prestadora, como no caso. 
A responsabilização subsidiária do ente público, assim, decorre tanto da sua culpa in eligendo (pela contratação de prestadora de serviços visivelmente inidônea) quanto de sua culpa in vigilando, evidenciada pela incúria na fiscalização da empresa contratada quanto ao cumprimento de direitos básicos do trabalhador lesado. Logo, não se trata de responsabilização objetiva (§ 6º do art. 37 da CF). 
Diante disso, na situação em análise, estão presentes os requisitos para a responsabilização subsidiária do recorrente, inexistindo afronta ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, aplicando-se a Súmula 331, item V, do TST. Também não há afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e tampouco afastamento deste, senão que interpretação do direito aplicável ao caso. 
Por fim, frise-se que a responsabilidade subsidiária, na forma do inciso VI da multicitada Súmula 331 do TST e da Súmula 47 deste Tribunal Regional do Trabalho, abrange todas as obrigações inadimplidas pelo empregador, na medida em que o recorrente foi beneficiário direto dos serviços prestados. 
Assim, a condenação do recorrente compreende, além das parcelas rescisórias devidas pela empregadora, o pagamento dos depósitos do FGTS acrescidos da indenização compensatória de 40% e demais obrigações contratuais objeto da condenação. 
Tratam-se de obrigações de natureza trabalhista e não de caráter personalíssimo e tampouco penalidades criminais nos termos do art. 5º, XLV, da CF. 
Inaplicável o art. 265 do CC, pois não se trata de responsabilidade solidária. 
Por todo o exposto, não existe qualquer afronta aos dispositivos legais e constitucionais invocados nas contrarrazões e na defesa do segundo réu, estando-se diante de julgamento conforme a legislação trabalhista aplicável e princípios constitucionais que norteiam o Direito do Trabalho. 
Como responsável subsidiário, o Estado do Rio Grande do Sul deverá garantir que a parte autora receba suas verbas, caso a empregadora direta não pague, pela via da responsabilização subsidiária. 
Quanto ao pedido sucessivo feito em defesa pelo segundo réu, de limitação da responsabilidade, ressalto, por oportuno, que não cabe à Justiça do Trabalho dirimir a questão atinente à limitação contratual entre as partes demandadas, o que deve ser analisado pela justiça comum. Isto considerado, dou provimento ao recurso ordinário da autora para declarar a responsabilidade subsidiária do segundo réu. 
Adotada tese explícita e implícita sobre tais argumentos, restam implicitamente rejeitados todos os demais, na forma do art. 489, §1º, do NCPC a contrario sensu.". 
Verifica-se que a decisão supratranscrita já abordou explicitamente a matéria, de modo que não vislumbro razões para adoção de conclusão diversa. 
No tocante à responsabilidade subsidiária do agravante, a decisão baseou-se na Súmula 331 do TST, fundamento que autoriza o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 435 do TST. 
No mesmo sentido da decisão agravada, cita-se precedentes deste Tribunal (decisões monocráticas) aplicando o entendimento da Súmula 331 do TST: 
(...)” (eDOC 5, pp. 110-113; grifos nossos)

Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246) e do RE-RG 1298647 (tema 1118).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118 da repercussão geral.  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente